Tribunal: STF
Processo: ARE 1419812
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por ROMÁRIO DE JESUS FERREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que condenou o réu a 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 64 (setenta e quatro) dias-multa, calculado cada dia à base de 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e receptação, em concurso material (Vol. 127, fls. 134-136). 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 127, fls. 2-3): 



    “RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NILIDADE DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12.850/2013. PROVIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA O DELITO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVELMENTE AVALIADA. 



    1. A apresentação tardia das razões do apelo ministerial configura mera irregularidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não se pode argumentar em nulidade decorrente de violação ao princípio da ampla defesa porque não oportunizada a celebração de acordo de colaboração premiada. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850/2013 não constitui um direito subjetivo do colaborador, porquanto apenas será celebrada se cumpridos todos os requisitos estipulados pela Lei, e se, após análise de conveniência e oportunidade da obtenção de novas informações pelo órgão investigador (eficácia objetiva da colaboração premiada), houver a conclusão de que as informações colhidas poderão ser úteis. Por consubstanciar negócio jurídico processual pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes, isto é, deve estar presente também a voluntariedade ministerial.



    3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI-QO-RG 791.292, assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    4. A ação controlada prevista no § 1º do artigo 8º da Lei nº 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário visa a proteger o trabalho investigativo de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte de agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer. Na espécie, as diligências investigatórias empreendidas pela polícia tiveram por base informações prestadas por denunciantes que conheciam os autores e suas práticas criminosas, e restaram confirmadas ao longo das investigações.



    5. A juntada de documentos no curso da audiência é uma prática comum e encontra-se amparada pelas disposições do artigo 231 do Código de Processo Penal. Além disso, em sede de alegações finais a Defesa teve nova oportunidade de se manifestar acerca do documento juntado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à parte.



    6. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, CPP (Jurisprudência em Teses 69, STJ), incumbindo o ônus da demonstração a quem alega. Em sede de direito processual penal, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar plasmada em violação aos princípios do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa, porque têm as partes direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido.



    7. Certas a materialidade e a responsabilidade dos apelantes, fartamente demonstradas nos autos a conduta dos réus, aclarado o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos.



    8. Distintos os objetos jurídicos tutelados no delito de organização criminosa, que protege a paz pública, e no crime de obstrução da justiça, que protege a administração da justiça, a demonstrar a autonomia e a relevância de cada uma das infrações penais.



    9. Nada há que alterar na desfavorável avaliação das moduladoras, observadas as peculiaridades do caso concreto e as subjetivas do agente.



    10. O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar 1/8 (um oitavo) da pena média, isto é, a diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas em abstrato para o delito.



    11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DO MP E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDAS”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 152), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral e o prequestionamento da matéria. No mais, sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1º, III e IV; 3º, I e IV; 5º, I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da CF/1988. 



    Aduz, em síntese, que houve equívoco no acórdão recorrido, uma vez que fez incidir a regra do concurso material prevista no artigo 69 do CP, quando, em verdade, seria o caso de ser reconhecida a “ocorrência de concurso formal perfeito (primeira parte do artigo 70 do CP) entre eles” (Vol. 152, fl. 11). 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo ao argumento de que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 161). 



    No Agravo (Vol. 175), o agravante alega que a matéria foi prequestionada na origem. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 152, fl. 2):



    “DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: 



    Nos termos do Código de Processo Civil, cabe às partes alegarem em preliminar a repercussão geral que o caso envolve, descrito nos seguintes termos. 



    No caso aqui tratado, há relevância social e jurídica que ultrapassa o interesse subjetivo da causa. 



    No caso em tela, estamos tratando de questão envolvendo liberdade, propriedade e dignidade da pessoa humana, mais precisamente se é legal ferir o rito processual penal e plenitude de defesa. 



    Trata-se de matéria de ordem pública que deve ser apreciada pelos Tribunais, eis que não houve conduta ilegal, por parte do recorrente. 



    Logo, o enfrentamento da questão, terá repercussão em todas as decisões referente a nulidades no processo penal, ou seja, alcançará milhares de cidadãos brasileiros. 



    Porquanto, é imprescindível a manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema guerreado na presente lide.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, tem-se que, na presente hipótese, não obstante a oposição de Embargos de Declaração, o Juízo de origem não analisou expressamente a questão constitucional veiculada à luz do dispositivos da CARTA MAGNA tidos por violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Além disso, a mera indicação de normas constitucionais sem se desincumbir do ônus de demonstrar de que forma foram violadas leva à aplicação da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Por fim, mesmo que superados esses graves óbices, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, concluiu pela inaplicabilidade, no presente caso, do concurso formal de crimes. Veja-se trecho do acórdão recorrido (Vol. 127, fl. 136): 



    “DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONCURSO MATERIAL 



    Evidenciado que o acusado, com mais de uma conduta, praticou mais de um crime, deve incidir a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal. Procedo ao somatório das penas. Fixo definitivamente a reprimenda em 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 64 (setenta e quatro) dias-multa, calculado cada dia à base de 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Atento para que não cabe a aplicação ao caso concreto do concurso formal de crimes ou da continuidade delitiva. 



    “O concurso formal perfeito, ou ideal, é aquele em que o agente, mediante uma única conduta, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Na hipótese em apreço, as infrações penais não foram advindas de uma só conduta, tendo os agentes praticado as infrações penais mediante desígnios autônomos, o que afasta a aplicação do concurso formal, devendo-se cumular as penas impostas. Lado outro, nos termos da jurisprudência, a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a caracterização de crime continuado” (ID 24181997 pág. 82)”. 



    Logo, conclusão diversa da exarada na origem encontra óbice na Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Por derradeiro, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente